Tribunal: TJMT
Processo: 1033672-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033672-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO MENDES DA COSTA - CPF: 027.628.201-97 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - CPF: 080.789.711-68 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Cálculo Judicial. Tema 677 do STJ. Correção Monetária e Juros Moratórios.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que homologou cálculo elaborado pela contadoria judicial, determinando a restituição de R$ 12.876,31 ao executado e destinação do saldo remanescente ao exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Tema 677 do STJ se aplica retroativamente aos depósitos judiciais realizados antes da decisão de mérito (16/12/2022) e se a incidência de juros moratórios após o depósito judicial caracteriza bis in idem.

III. Razões de decidir

3. O STJ revisou o entendimento do Tema 677, estabelecendo que o depósito judicial em garantia do juízo não cessa a mora do devedor, permanecendo a incidência de encargos até a efetiva liberação dos valores ao credor.

4. A decisão agravada observou corretamente o entendimento atualizado do STJ, garantindo a aplicação correta dos juros moratórios e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo ou penhora de ativos financeiros não exime o devedor dos encargos moratórios até a efetiva liberação dos valores ao credor."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”
(Número Único 0028013-15.2014.8.11.0041),
ajuizado contra o agravante por JOAO MENDES DA COSTA,

homologou o cálculo elaborado pela contadoria,
“devendo o valor de R$ 12.876,31 ser restituído ao executado, a título de excesso de execução, e; o saldo remanescente existente em conta única destinados ao exequente”
(cf. Id. nº 129475592 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que “
o ato praticado pelo agravado viola o princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF), uma vez que o banco agiu com base no entendimento vigente à época, aduzindo que, os cálculos devem ser atualizados até a data do depósito judicial, corrigidos automaticamente pelo índice da caderneta de poupança, o que torna desnecessária nova atualização, sob pena de bis in idem e excesso de execução”.

Argumenta que o cumprimento de sentença se iniciou em junho de 2014, período em que prevalecia a Súmula 179 do STJ, e que a aplicação do Tema 677 é indevida, pois este ainda não transitou em julgado, ressaltando nesse sentido que, sua aplicação retroativa viola os princípios da preclusão, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, especialmente para depósitos anteriores à decisão de mérito (16/12/2022).

Afirma que o entendimento anterior da 17ª Câmara de Direito Privado do TJSP reconhecia o depósito judicial como pagamento, reforçando a inaplicabilidade do Tema 677 e que sua aplicação implicaria enriquecimento sem causa em favor do agravado e violação de princípios processuais e materiais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja decretada a nulidade da decisão agravada, ante a
“inaplicabilidade do Tema 677 do STJ”
de imediato, pede a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 254698194).

A decisão vinculada ao Id. nº 256383196 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 259387694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno vinculado ao Id. nº 261405298, interposto pelo Banco/agravante contra a decisão de Id. nº 256383196 que recebeu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, considerando que aquela interposição recursal visa discutir a mesma matéria objeto do mérito do recurso principal, e que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a julgamento de mérito, passo diretamente ao exame da controvérsia recursal, o que esvazia por completo o objeto do AgInt.

O agravante discorda da r. decisão que
homologou o cálculo elaborado pela contadoria,
restringindo-se às alegações genéricas de que
“
os cálculos devem ser atualizados até a data do depósito judicial, corrigidos automaticamente pelo índice da caderneta de poupança, o que torna desnecessária nova atualização, sob pena de bis in idem e excesso de execução
”, alegando, ainda que “a
aplicação do Tema 677 é indevida, pois este ainda não transitou em julgado, ressaltando nesse sentido que, sua aplicação retroativa viola os princípios da preclusão, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, especialmente para depósitos anteriores à decisão de mérito (16/12/2022)
(Cf. Id. nº 254698194).

A r. decisão agravada
homologou o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial,
sob os seguintes fundamentos:

No id. 104566150, foi determinada a confecção de novo cálculo pela contadoria judicial, vez que o cálculo de id. 70215942 havia sido impugnado pelo executado.

Na ocasião de sua impugnação, o executado Banco do Brasil questiona o índice de correção monetária aplicado e a incidência de juros moratórios após o depósito judicial, requerendo a adequação dos valores aos parâmetros que julga corretos.

Sustenta que a atualização monetária deve observar o índice da caderneta de poupança, conforme contrato originário e entendimento jurisprudencial que aplicaria esse índice a expurgos inflacionários de depósitos em poupança.

Por sua vez, o exequente João Mendes da Costa, defende que os cálculos estão corretos.

Observa-se que o cálculo realizado pela contadoria judicial utilizou o INPC, índice frequentemente aplicado em cumprimento de sentença para correção de créditos, pois além de ser o índice oficial é o que melhor reflete desvalorização. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGP-M SUBSTITUÍDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
”
(TJMT - N.U 1006832-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Dessa forma, entendo que o cálculo realizado pela contadoria, ao aplicar o INPC, respeita os parâmetros legais e judiciais, encontrando-se adequado e em conformidade com as práticas adotadas para atualização de valores em sede de cumprimento de sentença.

A parte executada também impugna a incidência de juros moratórios após o depósito judicial, alegando que, nos termos da Súmula 179 do STJ, essa responsabilidade recairia exclusivamente sobre a instituição financeira depositária, eximindo-a de encargos após o depósito.

No entanto, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o depósito judicial cessa a incidência de juros de mora somente quando o depósito é integral e suficiente para satisfazer o débito.

No caso em tela, não há demonstração de que o depósito judicial realizado em 24/08/2015 tenha sido feito em valor suficiente para eximir o executado de encargos adicionais.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema Repetitivo 677, é no sentido de que o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo ou penhora de ativos não exime o devedor dos encargos moratórios até a efetiva liberação dos valores ao credor.

A mora do devedor persiste até o momento em que o credor tem a disponibilidade do valor depositado. Assim, os juros de mora e a correção monetária devem incidir até a efetiva entrega dos valores ao credor.

Logo, não há que se falar em exclusão dos juros moratórios, uma vez que a garantia judicial oferecida pelo executado não abrangeu o montante integral do débito, conforme demonstrado no cálculo da contadoria.

Assim, consoante se infere no cálculo atualizado da dívida, percebe-se que a questão atinente ao
quantum debeatur
não merece qualquer reparo, pois inexiste qualquer erro aparente nos cálculos apresentados pela contadoria do juízo, de maneira que é devida a sua homologação.

Assim,
HOMOLOGO
o cálculo de id nº 107185038, devendo o valor de R$ 12.876,31 (doze mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos) ser restituído ao executado, a título de excesso de execução, e; o saldo remanescente existente em conta única destinados ao exequente.

(...)”

Compulsando os autos, não verifico alteração a ser realizada na decisão recorrida, pois, o Superior Tribunal de Justiça, alterou a tese firmada no recurso repetitivo do tema 677, ao julgar o REsp 1.820.963/SP em 19.10.2022,
in verbis:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

Desse modo, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.

Se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito.

Consequentemente, se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora, até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores.

Nesse contexto, agiu com acerto a MM. Juíza ao homologar os cálculos da contadoria judicial, não havendo, assim, modificação a ser feita na decisão recorrida.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025